Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-69.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-69.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HOTEL TOQUINHO LTDA. ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL –NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos (n.º 1000481-69.2018.8.11.0010) proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.924,74 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do desembolso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em suas razões, preliminarmente, a apelante defende o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária a realização de prova pericial.

No mérito, alega excludente de responsabilidade, inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa e da inexistência de análise pela apelada a respeito dos danos reclamados.

Aduz que, a despeito da responsabilidade objetiva da apelante, não é possível assegurar que os danos decorreram de falhas ocasionadas por oscilações de energia.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito, lhe seja dado total provimento para fins de reformar a sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência do dever de indenizar da apelante, ante a não comprovação por parte da apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

Contrarrazões (Num.49355045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, na decisão saneadora (Num.49355031 – Pág.1/7), proferida pelo juízo a quo, assim decidiu:

(...) dou o feito por saneado fixando como ponto controvertidos a relação securitária, o prejuízo e o nexo de causalidade entre a ação e o dano, determinando a intimação dos litigantes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência sobre pena de indeferimento (CPC, arts.10,219, 348 e 357, inciso II), bem como requerem, se for o caso, prova pericial (CPC, arts.369, 405 e 464 e CC, art.212).”

A parte autora manifestou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Num. 493355033), logo em seguida, a requerida/Apelante manifestou nos autos (Num.49355035 – Pág.1/3)

O douto juízo, por sua vez, proferiu a seguinte decisão, determinando a exclusão da prova documental preclusa (Num.49355036 – Pág.1/2):

“(...). Vistos, etc.

Em exame às derradeiras manifestações dos litigantes, indefiro

o pedido da requerida de produção de prova documental considerando que se encontra preclusa.

Ocorre que incumbe à parte requerida instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC).

Todavia, a requerida quer acostar documentos com data anterior a da contestação e nada diz sobre eventual impossibilidade de juntá-los no momento apropriado.

Portanto, determino o desentranhamento dos documentos de id.

29142628, 29142629 e 29142630.

Por fim, considerando que a parte autora pediu o julgamento antecipado do pedido, abrindo mão da produção de outras provas, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e, depois, tornem conclusos os autos para prolação de sentença. ”

A concessionária Apelante, todavia, não interpôs recurso cabível contra a referida decisão, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (apelante), que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ R$ 3.924,74 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do desembolso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas (Num. 49354482 – Pág.8/12 e Num. 49354482 – Pág.13/18) comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos da segurada, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo de R$ R$ 3.924,74 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) adimplido pela autora a segurada (Num. 49354482 – Pág.12), sequer foram desconstituídos.

Em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Deixo por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021